Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

2. Agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no 0733772-29.2019.8.07.0016, em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu a mora pelo descumprimento da obrigação judicial e determinou o pagamento da multa, no valor de R$10.000,00, assim como determinou a intimação do agravante para cumprir integralmente a ordem judicial, sob pena de majoração da multa ao patamar de R$15.000,00. O efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão proferida (ID 56177143).

3. O agravante sustenta que cumpriu com a obrigação de anular as multas de sua competência e que as infrações remanescentes foram aplicadas pelos departamentos de trânsito dos estados da BAHIA e de SERGIPE, sobre os quais não possui competência. Afirma que encaminhou ofício para os entes da federação, nos termos determinados.

4. Contrarrazões apresentadas, pugnando o agravado pela manutenção da decisão recorrida (ID 57305751).

5. A sentença proferida julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “para determinar ao DETRAN/DF que promova a substituição definitiva da placa do veículo da autora, veículo VW Tiguan 2.0 TSI, Placa JGG6911, ano/fabricação: 2012, RENAVAM: 0532558340; para declarar a nulidade dos autos de infração descritos nos autos e para determinar a retirada das pontuações correspondentes do prontuário da autora, com a comunicação aos órgãos ou entes autuadores acerca dos termos desta sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo.”.

6. A autora/agravada noticiou que efetuou a substituição da placa do veículo em 10/11/2020 (ID 76917892 – origem), mas, em 05/7/2023, embora confirmado o cumprimento da decisão, não conseguiu transferir o veículo, em razão de novas autuações. Requereu a autora a desvinculação do veículo ao seu cadastro e a anulação dos autos de infrações. Anexou comprovantes de autuações emitidas por órgãos da Bahia e de Sergipe (ID 164310502- origem).

7. O Detran/DF foi intimado em 16/11/2023 para “demonstrar o cumprimento integral da obrigação de fazer, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de multa diária, a partir do 16o dia, no valor de 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00” (ID 177342771 – origem). Em 30/11/2023, o Detran/DF comprovou o envio de comunicado ao Registro Nacional de Infrações (RENAINF), datado de 27/11/2023, informando o teor da determinação judicial, inclusive quanto ao cancelamento das infrações aplicadas pelos órgãos competentes dos estados da Bahia e Sergipe (ID 180059310 – origem).

8. Destarte, configura-se que o Detran/DF cumpriu a ordem judicial, promovendo a substituição da placa do veículo clonado e a comunicação do fato aos demais órgãos autuadores.

9. Outrossim, não é da competência do Detran/DF promover o cancelamento de multas aplicadas por autarquias vinculadas a outras unidades da federação.

10. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para, em face do cumprimento da ordem judicial, anular as multas impostas ao agravante.

11. Sem custas e honorários.